Tribunal: TJDFT
Processo: 0725038-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Dalmo Rogério Souza de Albuquerque em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por NG Engenharia e Construções Ltda. em face da agravada – Novacap – Companhia Urbanizadora de Nova Capital do Brasil – dentre outras medidas, (i) rejeitara a impugnação formulada pela agravada aos cálculos elaborados pelo ora agravante relativamente ao crédito de honorários advocatícios; (ii) não homologara as contas confeccionadas pelo agravante; e, outrossim, (iii) determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para elaborar as contas referentes aos honorários de sucumbência. Segundo o provimento guerreado, conquanto não haja controvérsia acerca do índice de correção monetário e do percentual dos juros de mora que devem incrementar o crédito executado relativo aos honorários de sucumbência, ambos os litigantes incorreram em erro de cálculo, tendo em vista que a agravada fora condenada ao pagamento de 70% dos honorários advocatícios, fixados em 11% do valor da condenação, majorados em 10%, devendo o contador judicial elaborar a planilha de cálculos auxiliando o Juízo na aferição do correto valor da verba de sucumbência assegurada ao agravante. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução relativamente ao crédito dos honorários advocatícios, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que sejam homologadas as contas que elaborara, assimilando como escorreito o valor que individualizara a título de honorários advocatícios de sucumbência. Como fundamentos materiais passíveis de aparelharem a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que patrocinara a sociedade empresária NG Engenharia e Construções Ltda. em ação de conhecimento manejada em desfavor da agravada. Sustentara que sua constituinte sagrara-se parcialmente vencedora e, em consonância com o título executivo, foram assegurados em seu favor honorários advocatícios de sucumbência. Observara que, de conformidade com a sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo a agravada arcar com o pagamento de 70% (setenta por cento) desse importe, enquanto a sociedade empresária NG Engenharia e Construções Ltda. dever arcar com os 30% (trinta por cento) sobejantes. Informara que o acórdão que resolvera os apelos, de sua vez, majorara o percentual dos honorários advocatícios que lhe foram assegurados para 11% (onze por cento), ou seja, “11% de 70% do valor da causa[1]”. Esclarecera que, posteriormente, em sede de recurso extraordinário, os honorários advocatícios foram majorados em 10% (dez por cento). Pontuara que, nesse contexto, fica patente que os honorários advocatícios arbitrados em seu favor correspondem a “20% (vinte por cento) sobre 70% do valor da condenação, tendo em vista que os honorários de 11% foram majorados em 10% (dez por cento) o que deveria elevar o patamar para 21% sobre 70% do valor da condenação[2]”. Defendera que o decisório arrostado desconsiderara esses critérios, amesquinhando o trabalho do causídico, porquanto adotara interpretação equivocada ao assentar que, em sede de recurso extraordinário, fora determinado apenas o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o resultado da incidência de 11% (onze por cento) sobre 70% (setenta por cento) do valor da causa. Destacara que, ao contrário do que fora assimilado pela decisão guerreada, os honorários advocatícios foram majorados em 10% (dez por cento) pelo provimento que resolvera o recurso extraordinário. Assinalara, outrossim, que a impugnação ao cumprimento de sentença inicialmente aviada pela agravada fora omissa quanto ao valor dos honorários advocatícios de sucumbência, de modo que restara preclusa a oportunidade para insurgir-se contra os critérios de cálculos que adotara. Registrara que os cálculos que exibira na petição que deflagrara o cumprimento de sentença foram homologados pelo Juízo, não havendo a agravada insurgido-se em face dessa homologação, afigurando-se inviável que, após a realização do bloqueio parcial de numerário de sua titularidade, a agravada aponte excesso de execução no tocante aos honorários advocatícios. Ressaltara que, em consonância com os critérios de cálculos que defendera, seu crédito de honorários advocatícios alcança a monta de R$ 75.198,76 (setenta e cinco mil, cento e noventa e oito reais e setenta e seis centavos). Realçara que, de outro lado, segundo a metodologia adotada pelo Juízo, esse importe é reduzido para R$45.495,24 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), o que carece de razoabilidade. Acrescera que o relator do recurso extraordinário, ao majorar em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, “o fez para acrescentar 10% (dez por cento) ao percentual anteriormente estipulado e não ao valor numérico resultante do percentual anteriormente fixado[3].” Consignara que, não sobeja possível ao Juízo do cumprimento de sentença alterar os termos do título executivo, devendo observar estritamente a coisa julgada. Salientara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Dalmo Rogério Souza de Albuquerque em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por NG Engenharia e Construções Ltda. em face da agravada – Novacap – Companhia Urbanizadora de Nova Capital do Brasil – dentre outras medidas, (i) rejeitara a impugnação formulada pela agravada aos cálculos elaborados pelo ora agravante relativamente ao crédito de honorários advocatícios; (ii) não homologara as contas confeccionadas pelo agravante; e, outrossim, (iii) determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para elaborar as contas referentes aos honorários de sucumbência. Segundo o provimento guerreado, conquanto não haja controvérsia acerca do índice de correção monetário e do percentual dos juros de mora que devem incrementar o crédito executado relativo aos honorários de sucumbência, ambos os litigantes incorreram em erro de cálculo, tendo em vista que a agravada fora condenada ao pagamento de 70% dos honorários advocatícios, fixados em 11% do valor da condenação, majorados em 10%, devendo o contador judicial elaborar a planilha de cálculos auxiliando o Juízo na aferição do correto valor da verba de sucumbência assegurada ao agravante. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução relativamente ao crédito dos honorários advocatícios, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que sejam homologadas as contas que elaborara, assimilando como escorreito o valor que individualizara a título de honorários advocatícios de sucumbência. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que, compreendendo como equivocados os cálculos formulados por ambos os litigantes no tocante ao crédito de honorários advocatícios, determinara a confecção de contas pela contadoria judicial com a finalidade de solucionar o dissenso. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, afere-se que o pronunciamento guerreado não merece reparo, ao menos nessa análise perfunctória. Inicialmente deve ser registrado que, na hipótese, não afigura-se possível reconhecer a preclusão da oportunidade assegurada à agravada para insurgir-se contra o excesso no tocante ao valor dos honorários advocatícios executados. Quanto ao tópico, do cotejo dos autos da ação principal afere-se que, deflagrado o cumprimento de sentença, a agravada formulara impugnação[4] apontando excesso de execução decorrente da utilização de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, outrossim, a sujeição do crédito executado ao regime de execução pela via do precatório, não havendo apontado qualquer equívoco quanto à fórmula utilizada pelo agravante no cálculo dos honorários advocatícios executados. Assinala-se que a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela agravada fora rejeitada e, por conseguinte, foram homologados os cálculos originalmente confeccionados pela exequente, que incluíra o crédito principal e os honorários advocatícios de sucumbência. É o que se infere da decisão[5] abaixo reproduzida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que a NOVACAP afirma excesso de execução quanto ao índice de juros de mora e afirma a aplicação de regime de precatório. A exequente se manifestou em ID45851469. Decido. É cediço que a NOVACAP consiste em empresa pública com personalidade jurídica de direito privado que exerce atividade econômica. Não há que se falar em aplicação de regime de Fazenda Pública. Nesse sentido, não se aplica na espécie o regime de precatórios, tampouco o art. 1o F da Lei 9494/97. Logo, os juros de mora a serem aplicados são de 1%, conforme art. 406 do CC. Rejeito, portanto, a presente impugnação. Homologo os cálculos da parte autora. Intime-se a parte ré para pagamento.” Merece ser salientado que aludida decisão fora preservada incólume, porquanto restara desprovido o agravo de instrumento manejado pela agravada. A despeito do havido, após o agravante coligir aos autos planilha atualizada do crédito executado e após ter sido efetivado o bloqueio parcial, via Sisbajud, do crédito executado, a agravada formulara manifestação[6] apontando equívoco aos cálculos no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência. Aduzira a agravada, na ocasião, que o agravado utilizara o percentual de 20%(vinte por cento) na apuração dos honorários advocatícios, contrariando o comando judicial que fixara a verba em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Conquanto essa insurgência tenha sido rejeitada, entendera o Juízo que a fórmula utilizada pelo agravante não encontrava-se escorreita, devendo a contadoria judicial elaborar as contas na forma prevista pelos títulos executivos. É o que se infere do abaixo reproduzido[7]: “(...) Indica, ainda, que o Exequente utilizou índice de correção monetária distinto dos determinados em sentença para atualização dos valores devidos, bem como aplicou o percentual de 20% (vinte por cento) para apuração dos honorários de sucumbência, contrariando o comando judicial que fixou os referidos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Indica como valor devido R$ 1.067.165,27. (...) A parte exequente, voluntariamente, apresentou resposta à impugnação (...) Quanto aos cálculos, reconhece apenas equívoco na cobrança em duplicidade do percentual de 10% a título de honorários de cumprimento de sentença. DECIDO. Inicialmente, analiso a impugnação aos cálculos juntados pelo exequente. A NOVACAP foi inicialmente condenada (i) ao pagamento dos valores originais de R$ 187.570,62, referente à Nota Fiscal no 151, e de R$ 112.420,38, referente à Nota Fiscal no 159, acrescido de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês, a contar do vencimento (04/01/2016); bem como (ii) ao pagamento de 70% dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação. Em sede de apelação, os honorários foram majorados para ‘11% (onze por cento) do valor da condenação (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11), ressalvado que deve arcar com 70% (setenta por cento) desse montante e que a majoração alcança exclusivamente a base de cálculo da verba que lhe fora imposta. Posteriormente, em sede de embargos de declaração no recurso extraordinário, os honorários foram majorados em 10%. A NOVACAP ainda foi condenada ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa. É evidente o equívoco de ambas as partes sobre o valor dos honorários sucumbenciais da ação de conhecimento. Em verdade, o executado foi condenado ao pagamento de 70% dos honorários fixados 11% do valor da condenação, majorados em 10%. Ainda, não há controvérsia sobre os parâmetros da atualização, quais sejam, nos termos do título exequendo, correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês, a contar do vencimento (04/01/2016). Diante de tal histórico, observo que ambas as partes incorreram em erros de cálculo, de modo que é necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaborar cálculos e auxiliar o Juízo na fixação do valor devido.(...)” Com efeito, conquanto os cálculos originalmente elaborados pela exequente tenham sido homologados, o equívoco apontado pela agravada ressoara manifesto, traduzindo evidente erro material, aferido pela simples análise da derradeira planilha coligida aos autos pela parte exequente. Essa circunstância – existência de manifesto erro material – autorizara a insurgência manifestada pela agravada, não sobejando possível se reconhecer a ocorrência da preclusão consumativa, na hipótese. Como cediço, o erro material que torna passível de revisão a conta levada a efeito a qualquer tempo, pois impassível de ser acobertada pela preclusão erro, é aquele apreensível de forma inexorável e sem necessidade de qualquer digressão ou debate. Note-se que emoldura-se nessa dicção o inconformismo manifestado pela agravada aventando que a apuração levada a efeito pelo exequente não observara o título que retrata o crédito de honorários advocatícios assegurados ao causídico. É que, em suma, não subsiste sustentação para que a verba honorária seja computada como se fixada no percentual indicado pelo agravante. A consideração de percentual desconforme com o título executivo encerra evidente erro material, que, a seu turno, não é acobertado pela preclusão, e nem poderia, pois não pode o decidido ser transmudado em fonte de injustiça. Aferido, portanto, que a insurgência formulada pela agravada quanto aos cálculos do crédito de honorários advocatícios não restara acobertada pela preclusão, sobeja aferir se a fórmula utilizada pelo agravante afigurara-se escorreita. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a sentença assegurara ao agravante honorários advocatícios correspondentes a 70% (setenta por cento) da base de cálculo da verba, que fora mensurada em 10% (dez por cento) do valor da condenação. É o que se infere do abaixo reproduzido[8]: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dos EMABARGOS À MONITÓRIA, tão somente para excluir do objeto da inicial a cobrança relativa a Nota Fiscal no 160/2015 (R$ 90.754,00). Quanto ao mais, fica constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos do art. 702, § 8o do CPC, nos valores originais de R$ 187.570,62, referente à Nota Fiscal no 151, e de R$ 112.420,38, referente à Nota Fiscal no 159, acrescido de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês, a contar do vencimento (04/01/2016). Declaro resolvido o mérito, a teor do art. 487, I, do CPC. Embora seja isento de custas processuais, deverá o embargante ressarcir ao embargado aquelas por ele adiantadas. Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o embargante e 30% para o embargado, com fulcro no art. 85, § 3o, inciso I, e §4o, do CPC.” A base de cálculo da verba honorária - 10% (dez por cento) incidente sobre a condenação - fora majorada, ao ser resolvido negativamente o apelo manejado pela agravada, para 11% (onze por cento). Ou seja, os honorários advocatícios devidos ao agravante passaram a ser o correspondente a 70% (setenta por cento) incidente sobre 11% (onze por cento) do valor da condenação, como retrata o dispositivo do provimento colegiado que ora se transcreve: “Alfim, considerando que o apelo restara desprovido e tendo sido aviado sob a nova regulação processual, a apelante sujeita-se ao disposto no artigo 85, § 11, do novel Código de Processo Civil[1], que preceitua que, resolvido o recurso, os honorários advocatícios originalmente fixados deverão ser majorados levando-se em conta o trabalho adicional realizado no grau recursal, observada a limitação contida nos§§ 2o e 3o para a fixação dos honorários advocatícios na fase de conhecimento, que não poderá serultrapassada. Assim é que, fixada a verba originalmente em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, rateada à proporção de 70% (setenta por cento) para a ré, e 30% (trinta por cento) para a autora, deve ser majorada, ponderados os serviços desenvolvidos no grau recursal, para o equivalente a 11% (quinze por cento) do valor da condenação (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11), ressalvado que a majoração apenas deve incidir sobre o montante devido pela ré-apelante. Estofado na argumentação alinhavada, nego provimento ao apelo, mantendo intacta a sentença. Considerando que o apelo restara desprovido, majoro os honorários advocatícios originalmente imputados à apelante para o equivalente a 11% (onze por cento) do valor da condenação (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11), ressalvado que deve arcar com 70% (setenta por cento) desse montante e que a majoração alcança exclusivamente a base de cálculo da verba que lhe fora imposta. É como voto.” (grifei e destaquei) Há que ser acentuar que o resultado dessa operação (70% de 11% do valor da condenação) fora majorado em 10% (dez por cento), tendo em vista o decidido pelo eminente ministro relator do recurso extraordinário manejado pela agravada, que restara desprovido, confira-se[9]: “Isso posto, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada e majorar em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.” Ou seja, a verba anteriormente fixada por este tribunal fora majorada em 10%, consoante a preposição utilizada pelo eminente relator do recurso extraordinário, e não para 20%, consoante a operação realizada pelo agravante. Nota-se que, ao “majorar em 10% os honorários advocatícios anteriormente fixados”, a única apreensão possível, segundo a literalidade da expressão, é no sentido de que o montante já assegurado a título de honorários advocatícios, a saber, 70% de 11% do valor da condenação, deve ser acrescido de 10% (dez por cento), pois a verba fora majorada em 10% do montante que originalmente alcançara. Sob esse contexto, inviável a exegese defendida pelo agravante ao compreender que o percentual de 11% (onze por cento) de 70% (setenta por cento) do valor da condenação fora transmudado para o equivalente a 20% (vinte por cento). Frise-se novamente, os honorários advocatícios fixados pelo acórdão que resolvera o apelo interposto pela agravada foram majorados em 10% (dez por cento), ou seja, foram incrementados da quantia correspondente a 10% incidente sobre o resultado da operação 70% de 11% do valor da condenação. Apreendido da planilha de cálculos elaborada pelo agravante que aludida fórmula não fora observada, em manifesta ofensa ao título executivo, afigurara-se escorreita a decisão guerreada, que determinara a confecção de novas contas pela contadoria judicial em consonância com o título executivo. Como cediço, o cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. Destarte, estabelecidos os parâmetros que devem governar o cumprimento de sentença e assegurado pela coisa julgada, afigura-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo sob o prisma da ótica do credor, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito além daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27848408 - Pág. 5 (fl. 7). [2] - ID Num. 27848408 - Pág. 5 (fl. 7). [3] - ID Num. 27848408 - Pág. 11 (fl. 13). [4] - ID Num. 45440070 - Pág. 15 (fls. 142/155) – ação principal. [5] - ID Num. 45865217 - Pág. 2 – ação principal. [6] - ID Num. 97153629 - Pág. 1/3 (fls. 421/423) – ação principal. [7] - ID Num. 97289990 - Pág. 1/2 (fls. 447/448) – ação principal. [8] - ID Num. 9133391 - Pág. 4 (fl. 33) – ação principal. [9] - ID Num. 36535375 - Pág. 2 (fl. 92) – ação principal.